Tribunal: TJBA
Processo: 8069513-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069513-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

AGRAVADO: RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SALVADOR NORTE SHOPPING S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Exigir Contas c/c Antecipação de Tutela de Evidência/Urgência movida por RICARTTE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - ME. A decisão impugnada determinou a apresentação de contas relativas ao período controvertido, encerrando a primeira fase do procedimento.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a existência de vínculo jurídico que justifique a legitimidade passiva da agravante para figurar na demanda de exigir contas.

III. Razões de decidir
3. Inicialmente, não se verifica nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a decisão enfrentou adequadamente as questões postas nos autos.
4. A análise dos documentos, especialmente da convenção do subcondomínio, demonstra que a administração e gestão das despesas condominiais cabem exclusivamente ao Subcondomínio Shopping Center Salvador Norte Shopping, sendo a agravante apenas proprietária das unidades, sem responsabilidade administrativa.
5.
Na ação de exigir contas, a legitimidade passiva
deve ser analisada à luz da relação jurídica subjacente, sendo essencial que a parte demandada seja aquela diretamente vinculada à obrigação de prestar contas, hipótese não evidenciada nos autos.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Não possui legitimidade passiva a parte que não administra nem arrecada valores em nome do condomínio para responder a ação de exigir contas."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8069513-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante

SALVADOR NORTE SHOPPING S.A.

e como agravada
RICARTTE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA